Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707549-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES EMBARGADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI D E S P A C H O Considerando que a parte agravante juntou aos autos (ID 162827296, na origem) comprovante obtido junto ao INSS que demonstra a penhora do crédito exequendo no benefício previdenciário do agravado, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no agravo de instrumento interposto. Brasília, 28 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora